Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-37.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-37.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 091.102.938-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DA SILVA FERNANDES - CPF: 280.131.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES SILVEIRA VILLACIEN - CPF: 327.548.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMILY RAFAELLA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.469.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CRISTIANO DEMARCHI - CPF: 496.249.201-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, II, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – FURTO DE UMA PEÇA DE CONTRAFILÉ AVALIADA EM R$ 91,00 – RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REINCIDÊNCIA AFASTADA –

MAUS ANTECEDENTES E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a
declaração de extinção de punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão executória tenha ocorrido
somente em 22-03-2018, na data de 13-11-2014 já havia sucedido a prescrição da pretensão executória. De modo que, a partir, dessa data é que deve ser computado o período depurador de 5 (cinco) anos. Por isso, como
o delito objeto deste recurso foi cometido 16-02-2021, o apelante já não era mais reincidente, porquanto a referida condenação já estava atingida pelo período depurador do artigo 64, I, do Código Penal.

Apesar de os maus antecedentes, via de regra, afastarem a incidência do princípio da insignificância, não se deve analisar de forma isolada, porquanto para a sua
aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

Na hipótese, trata-se de subtração de item alimentício, uma peça de contrafilé avaliada em R$ 91,00 (noventa e um reais), quantia equivalente a menos de 9 % (nove por cento) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva, e que fora restituída à vítima após a captura do réu, o que autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

A qualificadora de ter o crime sido cometido mediante fraude, porque o apelante se
passou por um cliente do supermercado para furtar uma peça de contrafilé,
não
denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, permitindo, assim, a incidência do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000963-37.2021.8.11.0013

APELANTE: EDVALDO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Edvaldo José de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n.
1000963-37.2021.8.11.0013,
julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 113661487, aduziu que
a sua condenação anterior, que gerou reincidência, havia prescrito há mais de 5 anos, e que somente a sentença extintiva do processo de execução de pena se deu no período depurador. Sustentou que as condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Alegou que não há impedimento na aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado. Requereu o reconhecimento da atipicidade decorrente do princípio da insignificância, face ao pequeno valor do objeto supostamente subtraído, R$ 91,00 (noventa e um reais), e sua absolvição.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, aplicando-se o patamar máximo de diminuição.

Em contrarrazões, ID. 113661494, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 114790975.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado face ao princípio da insignificância ou ao reconhecimento do furto privilegiado.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2021, em horários não determinados (mas sabe-se que no período vespertino), no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Paraná’, localizado na Rua Pernambuco, n.o 806, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Edvaldo José de Oliveira,
com consciência e vontade, mediante fraude,
subtraiu
para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$ 100,00 (cem reais) de contrafilé, pertences à vítima Lúcio Cristiano Demarchi (Boletim de Ocorrência a fls. 10-13/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Edvaldo José de Oliveira
dirigiu-se até o estabelecimento comercial ‘Supermercado Paraná’, localizado na Rua Pernambuco, n.o 806, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local,
Edvaldo José de Oliveira
deslocou-se até o açougue do estabelecimento e, passando-se por um cliente (fraude), solicitou R$ 100,00 (cem reais) de contrafilé.

Então, o denunciado aproveitando-se da ausência de vigilância, sem ser notado pelos funcionários do estabelecimento, evadiu-se do local sem realizar o pagamento da referida carne.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando foram realizadas diligências, oportunidade em que uma equipe da polícia militar logrou localizar o denunciado sob posse da res furtiva, momento em que foi dado voz de prisão em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Nessa ocasião,
Edvaldo José de Oliveira
confessou a prática do crime, afirmando que escolheu a carne no açougue e que evadiu-se do local sem realizar o pagamento desta, ao passo que deslocou-se até uma boca de fumo para trocar a res furtiva por entorpecente, contudo, foi abordado pela polícia militar antes de efetuar a troca, mencionando inclusive, que já seria a segunda vez que teria furtado o referido estabelecimento, com o mesmo modus operandi.”
(
sic
, ID. 113659985)

O magistrado
rechaçou o afastamento da reincidência, com a seguinte fundamentação:

“No tocante ao pleito defensivo para não reconhecimento da reincidência do denunciado, destaco que o réu possui executivo de pena de n.o 3703-31.2006.811.0006, que tramitou perante a Comarca de Cáceres, em que foi declarada extinta sua punibilidade em 22/03/2018, importa registrar não ter se consumado o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Cleber Masson:

"(...) Para saber se a extinção da punibilidade do crime anterior afasta a reincidência, dois fatores devem ser analisados: o momento em que ocorreu a causa extintiva da punibilidade e a espécie de causa de extinção da punibilidade. Se a causa de extinção da punibilidade ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o crime anterior não subsiste para fins de reincidência. Essa conclusão é evidente, até mesmo porque, nesse caso, não existe condenação definitiva.

É o que se dá, por exemplo, com a prescrição da pretensão punitiva. Por outro lado, se a extinção da punibilidade efetivou-se após o trânsito em julgado da condenação, a sentença penal continua apta a caracterizar a reincidência, tal como ocorre na prescrição da pretensão executória." (MASSON, Cleber.

Código Penal Comentado
.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 327-328).

Assim, tratando-se o caso em tela de prescrição da pretensão executória, subsiste a reincidência do réu.

A respeito do tema, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim deliberou:

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) - CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – INADMISSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O ROUBO FORA PRATICADO POR DUAS PESSOAS COM A UTILIZAÇÃO DE FACA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE PROPORCIONAL – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR
– FRAÇÃO PELA AGRAVANTE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – ACRÉSCIMO EM 1/4 – PROPORCIONALIDADE – PENA DEFINITIVA EM 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – RECURSO IMPROVIDO – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA REINCIDÊNCIA.

(...)

Ainda que as condenações tenham sido atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários - entre eles, a reincidência - permanecem inalterados.

O cômputo do prazo de extinção dos efeitos da reincidência é feito da data do cumprimento ou da extinção da pena da infração anterior e a data do cometimento do novo delito. Está plenamente configurada a reincidência, uma vez que referida condenação não foi atingida pelo período depurador do artigo 64, I, do Código Penal.

A motivação apresentada para o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), por se tratar de réu reincidente específico, mostra-se idônea, todavia a fração de 1/3 (um terço) é excessiva. Redução de ofício para 1/4 (um quarto), conforme jurisprudência do STJ.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

(N.U 0008095-62.2016.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

Desta forma, ante o reconhecimento da reincidência, afastada resta a tese da insignificância da conduta praticada pelo acusado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal e esta Corte possuem o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente reincidente em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta. Agravo desprovido.(STJ - AgRg no HC: 448437 MS 2018/0103495-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).”
(
sic
)

Pois bem, constata-se que a declaração de extinção de punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão executória no Executivo de Pena n.
3703-31.2006.811.0006, perante a Comarca de Cáceres, ocorreu em 22-03-2018 e
transitou em julgado na data de 13/04/2018.

Não obstante, como bem argumentou a defesa, trata-se de decisão de natureza declaratória, que apenas reconhece a existência de um direito preexistente. Ou seja,
se restringe a certificar a existência de uma situação jurídica e não de uma situação jurídica nova,
de modo que o
s efeitos dessa declaração retroagem à época em que se formou a relação jurídica (
ex tunc
).

Com efeito, o apelante foi condenado em 14-11-2005 a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 12,
caput
, da Lei n. 6368/76.

O último andamento nos autos foi a homologação do cálculo de pena do apelante, em 13-11-2006.

Assim, transcorridos 8 (oito) anos após essa data, operou-se a prescrição da pretensão executória, sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena.

Nesse contexto, ainda que a
declaração de extinção de punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão executória tenha ocorrido
somente em 22-03-2018, na data de 13-11-2014 já havia sucedido a prescrição da pretensão executória. De modo que, a partir, dessa data é que deve ser computado o período depurador de 5 (cinco) anos.

Por isso, como
o delito objeto deste recurso foi cometido 16-02-2021, o apelante já não era mais reincidente, porquanto a referida condenação já estava atingida pelo período depurador do artigo 64, I, do Código Penal.

Afasta-se, portanto, a reincidência do apelante.

Por outro lado, a
circunstância judicial de "maus antecedentes" abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, atingidas pelo período depurador da reincidência.

Todavia, apesar de os maus antecedentes, via de regra, afastarem a incidência do princípio da bagatela, não se deve analisar de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas.

Isso porque a aplicabilidade do princípio da
insignificância
deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

Na hipótese, trata-se de subtração de item alimentício, uma peça de contrafilé avaliada, de acordo com o Auto de Avaliação, p. 16 do ID. 113659977, em R$ 91,00 (noventa e um reais), quantia equivalente a menos de 9 % (nove por cento) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva, e que fora restituída à vítima após a captura do réu, consoante Termo de Entrega na p. 17 do ID. 113659977, o que autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

Outrossim, a qualificadora de ter o crime sido cometido mediante fraude, porque o apelante se
passou por um cliente do supermercado para furtar uma peça de contrafilé,
não
denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, permitindo, assim, a incidência do princípio da insignificância.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVAE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.

2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. Referidos vetores, contudo, não devem ser analisados de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas. Nesse contexto, mister se faz o exame das particularidades do caso concreto, com o objetivo de verificar se a medida é socialmente recomendável. Precedentes.

4. Na espécie, considerando a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado - porquanto reduzido o valor dos bens sobre os quais recaiu a conduta (2 desodorantes, avaliados em R$ 29,80, quantia essa equivalente a 3,78% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva, 2015) -, e diante das particularidades do caso concreto, consistentes no fato de o recorrido ter confessado o delito e restituído os bens subtraídos, de modo que não houve repercussão no patrimônio da vítima (e-STJ fl. 193), é certo que a conduta possui mínima ofensividade, sendo medida socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância, excepcionando a reincidência (e-STJ fl. 125). Precedentes do STF.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1910643/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas.

4. Na espécie, a conduta é referente a um furto qualificado pelo concurso de agentes de produtos alimentícios avaliados em R$ 62,29.

5. Assim, muito embora a presença da qualificadora possa, à primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal movida em desfavor das pacientes.”
(HC 553.872/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RESTITUIÇÃO DO OBJETO AO OFENDIDO. OBJETO BÁSICO PARA A SUBSISTÊNCIA - UMA PEÇA DE CARNE. RÉU PRIMÁRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

1. O presente caso trata-se de subtração praticada por réu primário de objeto alimentício, para a subsistência, que se trata de uma peça de contrafilé avaliada, de acordo com o Auto de Entrega, em R$114, 30 (cento e quatorze reais e trinta centavos), que equivale a 12,2% do salário mínimo vigente à época dos fatos, restituída à vítima após a captura do réu, o que autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

2. Esta Corte Superior tem entendido pela aplicação do princípio da insignificância nos casos de furto simples praticado por réu primário de objeto avaliado até 15% do valor do salário mínimo vigente à época do fato, ainda mais quando se trata de objeto básico para a subsistência, como por exemplo, uma peça de carne, e que é restituído à vítima logo após a conduta criminosa.

3. Agravo regimental provido, a fim de também prover o recurso especial, para restabelecer a sentença, e absolver o agravante, por atipicidade material da conduta imputada, a teor do art. 386, III, do CPP.”
(AgRg no AREsp 1786570/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Em conclusão, evidenciada a mínima ofensividade penal e social da conduta, aplica-se o princípio da insignificância.

Em face de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver
Edvaldo José de Oliveira,
por atipicidade material da conduta imputada na denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022